Tribunal: TJES
Processo: 5005232-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005232-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
IMPETRANTE: HIGOR VINICIUS WYATT DONA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 1ª VARA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

HIGOR VINÍCIUS WYATT DONA
impetrou
habeas corpus
contra decisão da lavra do

JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
que, em execução de alimentos, decretou sua prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Sustentou o paciente – genitor de
MARIA CLARA WYATT DONA
– que exercia o modesto ofício de auxiliar de logística numa facção de peças do vestuário, percebendo por ele R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Discorreu, entretanto, que foi demitido do referido trabalho em 14 de abril de 2022, razão pela qual se pôs a ajuizar revisional de alimentos em face da prole, pretendendo a redução do encargo que sobre ele recaia de pagar pensão alimentícia quantificada em 54% (cinquenta e quatro por cento) do salário mínimo em favor de
MARIA CLARA
.
Aduziu que, além da evidente piora de sua condição financeira decorrente do desemprego, a mãe da criança goza de confortável situação econômica, de modo que não há um risco real à subsistência da criança. Ponderou que tem feito os pagamentos da pensão rigorosamente em dia, mas que deixou de reajustar os alimentos com base no salário mínimo vigente porque não tem reunido de condições para tanto. Alegou que apresentou suas justificativas ao Juízo a quo e que, mesmo assim, Sua Excelência determinou seu recolhimento ao cárcere, sendo necessária a concessão do
writ
para a salvaguarda de sua liberdade de locomoção.

O
habeas corpus
foi inicialmente distribuído à 2ª Câmara Criminal deste Sodalício, tendo o culto Desembargador Walace Pandolpho Kiffer deferido medida liminar para determinar o recolhimento do mandado prisional já expedido. Todavia, em momento seguinte, alertado pelo
Parquet
, Sua Excelência constatou a natureza cível do
writ
e determinou, com acerto, sua redistribuição.

Vieram os autos conclusos a esta Relatora e, em parecer ministerial, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

O
writ sub examine
pode ser conceituado como ação autônoma destinada a proteger a liberdade de locomoção
[1]
, derruindo os efeitos de comando prisional que se afigurar teratológico ou ilegal.

Por seu turno, a prisão civil do devedor está regulamentada no art.
528, §7º, do CPC/15, que assim apregoa:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§1º Caso o executado, no prazo referido no
caput
, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do §1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

§9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.

Como pondera o Tribunal da Cidadania, “[...]
A prisão civil é medida coercitiva extrema, aplicável apenas em situações de débito de pensão alimentícia em razão da premissa de que a liberdade do alimentante deva ser constrangida para garantir a sobrevivência do alimentando. O só fato de estar o alimentante em débito não autoriza a sua automática reclusão” (HC 271.637/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 02/10/2013).

Dito de outro modo, a adoção do rito descrito no suprarreferenciado artigo 528, §§3º e seguintes, do CPC – com a segregação do devedor de alimentos – pressupõe urgência e atualidade, partindo da premissa de que, para garantir a mantença do alimentado (e somente por isso!) é que se afigura justificável o cerceio da liberdade do alimentante. A prisão não ostenta caráter sancionatório, mas carrega a intenção de coagir o devedor a contribuir com o sustento do credor, como clarifica abalizada doutrina:

“Considerada a peculiar natureza da obrigação alimentar, justifica-se a prisão civil do devedor, com o propósito de assegurar a própria dignidade e integridade do alimentando. Cuida-se de modo peculiar de superar a má vontade daquele que tenta ocultar o que possui para prejudicar o credor de uma especial obrigação. Não tenciona sancionar aquele que deixou de pagar os alimentos, mas, diversamente, tende a coagi-lo ao pagamento de prestação tão importante para a subsistência do alimentando. Ou seja, é mecanismo disponibilizado pela
Lex Mater
para que o devedor seja compelido a cumprir o dever alimentar, sem caráter sancionatório, pois interessa que não seja descumprida, em particular, a obrigação de prestar alimentos” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direito das famílias
. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. p. 634).

Na espécie, reputo justificada a inadimplência parcial dos alimentos pelo genitor, já que há prova cabal de que
HIGOR VINÍCIUS WYATT
foi demitido, em

abril de 2022, do modesto ofício de auxiliar de logística que lhe rendia R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Nesse quadro de fragilidade financeira, o pai ajuizou ação revisional de alimentos e, de todo modo, continuou – como é seu dever – quitando a verba alimentar, embora sem o aumento proporcional ao reajuste do salário mínimo.

Não há, pois, uma

recalcitrância habitual ou um desdém do pai para com as obrigações assumidas com a prole, mas quadro de manifesta redução de sua fortuna, de modo que seu recolhimento ao cárcere importaria na adoção de medida desarrazoada,

inclusive por reduzir as chances de que
HIGOR
se recoloque no mercado de trabalho e, com isso, posso recuperar a capacidade alimentar em relação a
MARIA CLARA
.

Ante o exposto, confirmo a liminar outrora deferida pelo culto Desembargador Wallace e
CONCEDO A PRETENDIDA ORDEM DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
emitido em desfavor do paciente nos autos da execução nº 0000627-69.2020.8.08.0045, sem prejuízo de que eventual dívida do pai para com a filha seja porventura cobrada por outros mecanismos executivos diversos do recolhimento ao cárcere.

É como voto!

[1]
OLIVEIRA, Eugêncio Pacelli de.
Curso de Processo Penal.
10 ed. São Paulo: Lumen Juris. p. 754.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO CIVIL – DÍVIDA ALIMENTAR – DEMISSÃO DO GENITOR – PAGAMENTO PARCIAL - JUSTIFICATIVA SUFICIENTE – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

1)
Como pondera o Tribunal da Cidadania, “[...]
A prisão civil é medida coercitiva extrema, aplicável apenas em situações de débito de pensão alimentícia em razão da premissa de que a liberdade do alimentante deva ser constrangida para garantir a sobrevivência do alimentando. O só fato de estar o alimentante em débito não autoriza a sua automática reclusão” (HC 271.637/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 02/10/2013). Dito de outro modo, a adoção do rito descrito no suprarreferenciado artigo 528, §§3º e seguintes, do CPC – com a segregação do devedor de alimentos – pressupõe urgência e atualidade, partindo da premissa de que, para garantir a mantença do alimentado (e somente por isso!) é que se afigura justificável o cerceio da liberdade do alimentante. A prisão não ostenta caráter sancionatório, mas carrega a intenção de coagir o devedor a contribuir com o sustento do credor.

2) Na espécie, foi justificada a inadimplência parcial dos alimentos pelo genitor, já que há prova cabal de que foi ele demitido, em

abril de 2022, do modesto ofício de auxiliar de logística que lhe rendia R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Nesse quadro de fragilidade financeira, o pai ajuizou ação revisional de alimentos e, de todo modo, continuou – como é seu dever – quitando a verba alimentar, embora sem o aumento proporcional ao reajuste do salário mínimo.

3) Não há,
in casu
, uma

recalcitrância habitual ou um desdém do pai para com as obrigações assumidas com a prole, mas quadro de manifesta redução de sua fortuna, de modo que seu recolhimento ao cárcere importaria na adoção de medida desarrazoada,

inclusive por reduzir as chances de que o alimentante se recoloque no mercado de trabalho e, com isso, posso recuperar a capacidade alimentar em relação a alimentada.

4) Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.